Tribunal: TJPA
Processo: 0000183-30.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000183-30.2014.8.14.0061

APELANTE: PRESTON CLECIO FONTENELE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 155, §4°, II, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 71, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO. APELANTE PUGNA PELA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – Inocorrência.
É pacifico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.
ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA, FACE O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – Impossibilidade.
Não há como acolhê-lo, visto que se trata de furto qualificado, pois o agente se aproveitava da confiança que a vítima possuía em si, para desviar dinheiro e medicamentos de forma continuada, razão pela qual ausentes os requisitos. É entendimento do Supremo Tribunal Federal, que o referido princípio não tem aplicabilidade, quando a subtração ocorre de forma continuada contra a mesma vítima.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO – Procedência.
Face a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, entendo que a pena base deve ser diminuída ao mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais valoradas de forma idônea, razão pela qual, fixo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – Improcedência.
O apelante não preenche os requisitos necessários para sua benesse, pois entendo que o valor dos bens subtraídos não podem ser considerados como de pequeno valor, já que se tratam de valores em dinheiro e medicamentos, que eram vendidos na farmácia da vítima, ou seja, além de subtrair o lucro da mesma, ainda furtava o objeto de sua venda, interferindo no seu sustento, pois dependia dos bens como meio de sua subsistência.
EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – Insubsistência.
Devidamente comprovada a incidência do artigo 71, do CP, já que o caso envolve delitos da mesma espécie, condições de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios, permitem a sua fixação. Dessa forma, aumento a pena em 2/3, consoante estabelecido na sentença condenatória, entretanto, sobre 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, alterada na primeira fase, restando a reprimenda em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.
ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA – Ocorrência.
É o regime compatível com a nova pena estabelecida, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.
CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão do Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PRESTON CLÉCIO FONTENELE,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 07 de janeiro de 2014, por volta das 12h, na Drogaria Popular, o ora denunciado, funcionário do estabelecimento, agindo com vontade livre e consciente, subtraiu para si coisa móvel mediante abuso de confiança, a quantia de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito) reais e medicamentos, momento que foi flagrado pela vítima a qual acionou a polícia e o conduziu à delegacia. Narra, que desde 2012, a vítima estava percebendo que as contas de fechamento de caixa não estavam batendo e passou a desconfiar do ora denunciado, já que era o responsável da contabilizar nos cadernos caixa, a movimentação diária bancária.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar Preston Clécio Fontenele, nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, II (abuso de confiança), do Código Penal, fixando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 210 (duzentos e dez) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada com a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso, requerendo a concessão da justiça gratuita. Pleiteia, a absolvição pela atipicidade da conduta, face o reconhecimento do Princípio da Insignificância. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo, o reconhecimento do furto privilegiado, disposto no artigo 155, §2°, do CP, alegando que a coisa furtada é de pequeno valor e é primário, fazendo jus a diminuição, bem como a exclusão da continuidade delitiva, art. 71, do CP, por ausência de provas de sua ocorrência, devendo ser excluído o patamar de aumento de 2/3. Ao final pleiteia que seja estabelecido o regime aberto para cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, entendo que não há como acolher o pleito em relação ao pedido inicial de concessão de justiça gratuita, visto que resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. (ART. 157, INCISO I e II do CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. Omissis... Preliminar rejeitada. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Omissis... PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. Tese rejeitada. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, Omissis...

(2019.00447016-84, 200.356, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07, Publicado em 2019-02-08)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 147, c/c 61, II, “f”, DO CP - CRIME DE AMEAÇA - PENA DE 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO - PUGNA APELANTE PELA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DESDE O INICIO DO PROCESSO - Inocorrência. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.02327957-91, 191.956, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-06-11)

Pleiteia, a absolvição pela atipicidade da conduta, face o reconhecimento do Princípio da Insignificância, no entanto, não há como acolhê-lo, visto que se trata de furto qualificado, pois o agente se aproveitava da confiança que a vítima possuía em si, para desviar dinheiro e medicamentos de forma continuada, razão pela qual ausentes os requisitos.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal, que o referido princípio não tem aplicabilidade, quando a subtração ocorre de forma continuada contra a mesma vítima:

EMENTA: AGRAVO REGIMENAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INADIMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: (...) (HC 171536 AgR, Rel. Ministro Luiz fux, primeira turma, JULGADO EM 23/08/2019)

Por outro lado, face a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, entendo que a pena base deve ser diminuída ao mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais valoradas de forma idônea, razão pela qual, reconduzo da pena para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Não há que se falar em reconhecimento do furto privilegiado, haja vista que o apelante não preenche os requisitos necessários para sua benesse, pois entendo que o valor dos bens subtraídos não podem ser considerados como de pequeno valor, já que se tratam de valores em dinheiro e medicamentos, que eram vendidos na farmácia da vítima, ou seja, além de subtrair o lucro da mesma, ainda furtava o objeto de sua venda, interferindo no seu sustento, pois dependia dos bens como meio de sua subsistência.

É o entendimento, inclusive desta Turma de Direito Penal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. (...) 4) DESQUALIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. Res furtiva que não é de pequeno valor. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA. 2020.00979578-36. 212.788, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA. Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Penal. Julgado em: 10/03/2020. Publicado em 06/07/2020).

No mesmo sentido, não há como excluir o crime continuado, pois devidamente comprovada a incidência do artigo 71, do CP, já que o caso envolve delitos da mesma espécie, condições de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios, permitem a sua fixação.

Dessa forma, aumento a pena em 2/3, consoante estabelecido na sentença condenatória, entretanto, sobre 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, alterada na primeira fase, restando a reprimenda em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

O regime compatível com a nova pena estabelecida, é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
nas razões recursais, para reduzir a reprimenda aplicada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 03/05/2023